Tribunal: TJSP
Processo: 2119418-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão agravada que indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo autor. Alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural que se presume verdadeira. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Decisão reformada para conceder a justiça gratuita. Recurso provido.